Tribunal: CARF
Processo: 13161.720019/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720019/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
DIRCEU APARECIDO COTARELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ATIVIDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
A dedução de valores indicados como advindos de atividade rural devem ser
lastreados por meio de prova inidônea e satisfatória, de modo que a simples
apresentação de notas fiscais não é suficiente à comprovação, sem que haja a
coincidência entre datas e valores e demais evidências que se façam
necessárias ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720019/2010-55
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720019/2010-55

Trata o Auto de Infração (fl. 235) de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, referente ao Exercício 2006, Ano-calendário 2005, com valor principal de R$
828.613,40, além de juros de mora e multa proporcional.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 237 a 275) o
contribuinte apresentou a DIRPF/2006, referente ao ano calendário de 2005 com rendimentos
tributáveis, isentos e tributação exclusiva, totalizando R$ 87.900,81 sendo que, neste mesmo ano
calendário, foi constatada, pela SRFB, movimentação financeira em suas contas bancárias de R$
4.994.273,39.
O contribuinte, intimado do lançamento, apresentou Impugnação (fls. 292 a 305).
Aduz, em resumo:
a) que o Auditor federal busca impor interpretação sobre a renda de forma
extensiva, já que admite que o cálculo do imposto cobrado foi efetivado com base apenas em
depósitos bancários, o que contraria o princípio da estrita legalidade.
b) O contribuinte em questão é produtor rural, e toda a sua movimentação
financeira é referente a tal atividade, eis que, na época, embora médico, já não mais exercia a
medicina em sua plenitude de horários. Assim, é notório que o documento fiscal de venda ou
compra de gado, não é emitido em data coincidente com os depósitos em conta corrente, assim
como, os valores podem coincidir ou não – depende da forma do pagamento.
c) A base de cálculo do imposto de renda deve ser apurada por arbitramento à
razão de vinte por cento da receita bruta do ano calendário, em razão da atividade rural.
d) O valor declarado pelo Auditor mostra-se viciado, já que em singela análise dos
documentos e relatório, revelam que a base de cálculo seria R$ 2.074.767,32 e não o valor
apresentado nos autos (R$ 3.379.577,69).
O Acórdão n. 04-31.415 (fls. 449 a 466) da 3a Turma da DRJ/CGE, Sessão de
10/04/2013, julgou procedente em parte a impugnação. Julgou-se que simples alegações não têm
eficácia perante o Fisco, cuja falta de comprovação individualizada tem como consequência,
neste caso, a autuação, não apenas por presunção legal ou conclusão, mas sim por prova do fato
inicial, com base nos dados de movimentação bancária não comprovados.
Quanto à atividade rural, alguns valores foram comprovados. Realizada a
comparação entre os documentos apontados no procedimento fiscal e a documentação trazida na
impugnação e identificada a vinculação inequívoca entre os créditos e os fatos geradores, houve
exclusão da base de cálculo. Da mesma forma ocorreu com parte dos valores que não foram
identificados como atividade rural, excluindo-se parcialmente o crédito constituído.
Consta nos autos Impugnação Administrativa com Pedido de Efeito
Suspensivo (fls. 485 a 498) ao auto de infração, de 02/06/2010 e Despacho da RFB informando
a nova digitalização do documento, constatado que faltavam algumas folhas da peça de defesa.
O contribuinte, cientificado em 30/01/2014 (fl. 504) interpôs Recurso Voluntário
com Pedido de Efeito Suspensivo (fls. 506 a 522) em 27/02/2014.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720019/2010-55

Aduz que a decisão recorrida carece de coerência lógica, dado que não há
congruência entre a decisão e os fundamentos e provas declinados nos autos, que o feito se
apresenta sem força suficiente a ensejar a condenação do contribuinte. Também afirma que o
julgador de primeiro grau, ao mesmo tempo em que reconhece a condição de produtor rural,
desconsidera por completo a atividade desempenhada pelo contribuinte.
Quanto ao mérito, afirma, em resumo:
a) os depósitos bancários e movimentações financeiras, por si só, não se
aperfeiçoam como fato gerador do IRPF, pois a simples movimentação bancária não significa
riqueza auferida.
b) há vício na consolidação e apreciação pelo auditor fiscal.
c) Afirma ser produtor rural e que toda a sua movimentação financeira é referente
a esta atividade. A decisão de piso desconsiderou relatório já anexado aos autos, onde o
contribuinte diz demonstrar liame entre os depósitos e créditos em conta corrente com os
documentos fiscais e demais comprovantes de depósito (fls. 306 a 444).
d) repisa o argumento de que, sendo produtor rural, a base de calculo do imposto
de renda deve ser apurada por arbitramento a razão de vinte por cento da receita bruta do ano
calendário, jamais pela forma estabelecida pelo auditor dos autos. (apresenta tabela à fl. 521 do
que considera devido).
Em Sessão de 09/05/2018, mediante Acórdão n. 2201-004.521 desta Turma (fls.
528 a 550), foi negado provimento ao Recurso Voluntário, por unanimidade de votos, nos termos
da decisão de piso.
Cientificado em 20/06/2018 (fl. 557), o Contribuinte interpôs Recurso Especial
(fls. 560 a 581). Arguiu que reiterou diversas alegações feitas em impugnação, mas trazendo
argumentos de defesa específicos em face da decisão proferida pela DRJ. As matérias discutidas
foram:
a) nulidade do acórdão de segunda instância por vício de fundamentação;
b) aplicação da legislação específica para produtores rurais;
c) arbitramento da base de cálculo limitada a 20% da receita bruta omitida na
atividade rural; e
d) aplicação da legislação específica para produtores rurais, ao menos para os
rendimentos omitidos que decorrem da atividade rural.
Em 16/10/2018, o Contribuinte peticionou Desistência Parcial do Recurso
Especial (fls. 709 e 710) quanto ao item (i) “Da Nulidade Da Decisão Recorrida Por Vício de
Fundamentação – Divergência de Interpretação do §3o do art. 57 da Portaria MF n. 343/2015”,
afirmando ser objeto de ação judicial própria. Solicita, ao final, o prosseguimento do Recurso
Especial em relação às demais alegações.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720019/2010-55

O Despacho s/n. da 2a Câmara/1a Turma Ordinária (fls. 716 a 727), em Sessão
de 22/10/2018, negou provimento ao Recurso Especial. Julgou-se que:
a) Em relação à matéria “aplicação da legislação específica para produtores
rurais” constatou-se que o paradigma colacionado não é hábil à demonstração do dissídio
interpretativo. No caso paradigma restou claro que o contribuinte exercia exclusivamente
atividade rural, e no acórdão recorrido constatou-se que o sujeito passivo exercia outras
atividades (médico, intermediador de vendas de carro e produtor rural). Aponta que o próprio
contribuinte admite no Recurso Especial que não exercia exclusivamente atividade rural.
b) Quanto ao item “arbitramento da base de cálculo limitada a 20% da receita
bruta omitida na atividade rural”, observou-se que a premissa da qual partiu o Contribuinte
estava equivocada, dado que a aplicação da regra de redução da base de cálculo do imposto de
renda para 20% da receita bruta prevista no art. 60, § 2o do RIR/99, embora fosse pertinente no
caso do paradigma, não era cabível no contexto do lançamento do acórdão recorrido, posto que
não houve, como no paradigma trazido, apuração direta de omissão de rendimentos de atividade
rural – e sim, no caso em tela, depósitos bancários de origem não comprovada.
c) Por fim, da análise da alegação “aplicação da legislação específica para
produtores rurais, ao menos para os rendimentos obtidos que decorrem da atividade rural”
julgou-se que o voto do julgado guerreado não confirmou a premissa do Contribuinte, vez que os
depósitos sobre os quais se manteve a presunção não foram considerados comprovados, e, como
o contribuinte não exercia exclusivamente atividade rural, não poderiam ser vinculados como
atividade rural. Além disso, todos os depósitos cujas origens foram comprovadas como
decorrentes de atividade rural já foram exonerados de tributação pela decisão de primeira
instância.
Consta nos autos Mandado de Intimação da Autoridade Coatora (fls. 732 a
734), de 11/12/2018, referente ao Processo n. 1021846-46.2018.4.01.3400 (Mandado de
Segurança). Intimou-se o Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Sessão de
Julgamento do CARF para ciência e cumprimento.
Consta, também, Decisão da 20a Vara Federal Cível da SJDF (fls. 736 a 739)
que deferiu parcialmente a liminar em Mandado de Segurança. Declarou-se a nulidade do
Acórdão n. 2201-004.521 e se determinou a realização de novo julgamento do recurso voluntário
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Sessão de Julgamento do CARF.
Em 22/06/2019 o Contribuinte peticionou nos autos (fls. 756 a 784), solicitando o
conhecimento e o provimento do Recurso Voluntário para reformar a Decisão de primeira
instância em razão de erro na apuração de base de cálculo das receitas consideradas omitidas
pela fiscalização.
Anexou a Decisão Judicial, Instrução Normativa SAT n. 4/1993 do Mato Grosso
do Sul (fls. 789 a 810), Certidão Simplificada do Hospital Santa Maria Ltda. emitida pela Junta
Comercial do Mato Grosso do Sul (fls. 811 e 812), Procuração (fl. 814) e Notas fiscais (fls. 815 a
824).
É o relatório.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720019/2010-55

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Admito a peça recursal, em especial dada a ordem para que se julgue o Recurso
Voluntário (fls. 506 a 522), mediante Decisão da 20a Vara Federal Cível da SJDF (fls. 736 a
739).
Cabe ressaltar, inicialmente, que a ordem se deu para a reapreciação da peça
recursal, unicamente, dado que não houve reabertura de prazo ao contribuinte para interposição
de nova defesa. Com isso, a Petição (fls. 756 a 784) não deve ser apreciada.
Omissão de rendimentos baseada unicamente em depósitos bancários.
Inversão do ônus da prova.
Aduz o contribuinte que os depósitos bancários e movimentações financeiras, por
si só, não se aperfeiçoam como fato gerador do IRPF, pois a simples movimentação bancária não
significa riqueza auferida, conforme se extrai tanto da Impugnação quanto do Recurso
Voluntário, nos exatos termos:
(fl. 510) Nesse sentido, “...A simples movimentação de contas bancárias não significa
riqueza auferida. Pode, até, em certos casos, sugerir dificuldades financeiras de seu
titular."
(fl. 295 e 512) É o caso dos autos, eis que o auditor federal busca impor interpretação
sobre a renda de forma extensiva, já que admite que o calculo do imposto cobrado e ora
combatido (IRPF) foi efetivado com base apenas em DEPÓSITOS BANCARIOS,
extraídos das contas bancarias do contribuinte em análise, o que contraria o princípio da
estrita legalidade, já que o CTN não agasalha tal presunção (...).
Importante se faz mencionar que a partir da vigência do art. 42 da Lei no
9.430/1996, o fisco não mais ficou obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos
depósitos bancários de origem não comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza
(acréscimo patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como
ocorria sob a égide do revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei n. 8.021/1990.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 assim dispensa o Fisco
de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Tais
depósitos estão provados e tabelados no processo.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720019/2010-55

contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Nesse ponto, concordo com o julgamento de primeira instância, em especial
quanto aos seguintes excertos:
(fl. 457) A alegação do contribuinte que “depósitos em conta correntes não se
aperfeiçoam como renda, caso houvesse a comprovação de riquezas ou aumento
patrimonial do contribuinte” não se coaduna com a sistemática de apuração do presente
lançamento efetuado conforme o disposto na Lei no 9.430, pois, conforme exposto, cada
depósito bancário identificado e descrito de forma individual com origem não
comprovada é que caracteriza omissão de rendimento e poderá ser objeto de
lançamento.
Essa nova hipótese legal de omissão de rendimento caracterizada pela presunção legal
de depósitos bancários de origem não comprovada, obedecidos alguns requisitos
para sua apuração e quantificação, impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar a
origem dos valores depositados em sua conta bancária.
Somente diante da falta de comprovação na forma estabelecida é que surge a
presunção legal de que tais depósitos originam-se de rendimentos subtraídos à
tributação e, portanto, permite ao fisco proceder ao lançamento dos rendimentos assim
obtidos por meio de prova presuntiva, nos termos legais.
Com isso, não assiste razão ao contribuinte.
Atividade Rural. Provas.
O Contribuinte aduz que o julgador de piso, ao mesmo tempo que reconhece a
condição do recorrente como produtor rural, ao analisar o mérito da questão e apurar o valor
supostamente devido, desconsidera por completo esta atividade.
Aduz ser produtor rural, e toda a sua movimentação financeira é referente a tal
atividade, pois na época, embora médico, já não mais exercia a medicina em sua plenitude de
horários. E, ainda, que mesmo juntando inúmeras notas fiscais da atividade de compra e venda
de gado no período (atividade rural), houve a dedução apenas de cinco notas fiscais (as de menor
valor), sendo que todas foram emitidas da mesma forma e período. (fl. 509).
Trago, para maior clareza, o julgamento sobre esses pontos:
(fl. 458) É justamente sobre a diversidade da natureza das rendas, devido à
liberdade do exercício de múltiplas atividades econômicas pelo contribuinte (como
por exemplo atividade de venda de automóvel ou ligada ao hospital do qual alega
que recebeu distribuição de lucros), que a norma vigente veio atuar e tributar os
valores não justificados devidamente.
A comprovação da origem deve ser feita com a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na sua conta corrente.
Assim, não tendo o impugnante trazido ao processo documentação suficiente que
comprove suas alegações ou demonstre algum equívoco nas planilhas
demonstrativas de movimentação bancária elaboradas pela autoridade fiscal, nada
há para ser alterado no lançamento neste tópico.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720019/2010-55

O Contribuinte também aduz que anexou um relatório pormenorizado que
demonstra o liame entre os depósitos e ou créditos em conta corrente com os documentos fiscais
e demais documentos comprobatórios dos depósitos (fls. 307 a 309).
Passemos a análise do afirmado. Da análise da decisão de piso, constata-se que
foram analisados o relatório e as notas deduzidas relativas à atividade rural (conforme tabela
constante no voto de primeira instância):
Fl.
Data
Histórico
Valor
do
lançamento (R$)
Valor
Justificado
Observação
314
24/03/2005
CREDITO
T.E.D
21.250,64
21.250,64
Consta no livro caixa (fl.
188). Vencimento indicado
na NF confere com o
crédito.
331
22/06/2005
CREDITO
T.E.D
63.010,27
63.010,27
Consta no livro caixa (fl.
198). Vencimento indicado
na NF confere com o
crédito.
335
04/07/2005
DEPOSITO
BLOQ. 24HS
13.825,00
13.825,00
Consta no livro caixa (fl.
198). Os valores conferem
apesar de no livro caixa ter
sido informado o valor de
pauta.
358
a
360
19/09/2005
TRANSF
ENTRE
AG
DINH
36.500,00
36.500,00
Consta no livro caixa (fl.
314). Os valores conferem
apesar de no livro caixa ter
sido informado o valor de
pauta.
361
a
362
26/09/2005
DEPÔS
CC
AUTOAT
10.500,00
10.500,00
Consta no livro caixa (fl.
314). Os valores conferem
apesar de no livro caixa ter
sido informado o valor de
pauta.
As notas fiscais relacionadas à atividade rural que não foram acatadas foram
descritas em outra tabela, também constante na Decisão (fls. 462 e 463). Pelo que se vê, houve
exaustiva análise das provas, tanto pela discriminação quanto pela conclusão das deduções. Não
só foram deduzidos valores, mas também, explicou-se porque foram aceitas ou não pela
autoridade julgadora.
Logo, o argumento do Recorrente não prospera, de que “houve a dedução apenas
de cinco notas fiscais (as de menor valor), sendo que todas foram emitidas da mesma forma e
período” (fl. 509), vez que a análise não se deu simplesmente pela forma dos documentos, mas
pelo nexo entre as notas fiscais, as datas de pagamento, os valores discriminados no livro-caixa.
E, destaco, a decisão de piso justificou o porquê da não aceitação de parte das deduções
pretendidas, vez que não houve a comprovação de partícipes, por exemplo, como se observa:
(fl. 463) Observa-se que realmente não é possível constatar de plano o
relacionamento entre os créditos questionados referentes ao fato gerador e os
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720019/2010-55

comprovados, pois há, dentre outros pontos, o “fechamento” do valor total
mediante “recibo de frete” pago a parte que não comprovou o respectivo pagamento.
Ademais, seria possível a comprovação dos alegados partícipes, por exemplo,
mediante contrato de prestação de serviços, instrumento de quitação ou depósito
que conste o pagador, ou mesmo documento comprobatório da escrita fiscal do
comprador.
Resta, portanto, comprovada a análise da decisão de piso quanto à atividade rural
e infundada a alegação do Recorrente quanto à desconsideração das notas fiscais anexadas e do
relatório produzido como prova, pelo que entendo não haver alterações a fazer.
Constatado que não há comprovação suficiente para reconsiderar a análise
probatória, não há como presumir as demais notas dedutíveis.
Vício na apuração pelo Auditor Fiscal.
O Recorrente repisa a tese de que há vício na consolidação e apreciação pelo
auditor fiscal. O Auditor teria apresentado um demonstrativo de apuração, onde aponta, sem
detalhar ou demonstrar a origem, a base da suposta infração em R$ 3.379.577,69, uma dedução
de R$ 362.635,98 + R$ 19.547,45, que depurado pela tabela da época com alíquota de 27,50%,
menos a parcela de dedução de R$ 5.584,20, resultou como imposto devido no valor de R$
829.450,31.
Sobre esse ponto, destaco:
(fl. 459) Conforme exposto em tópico anterior que trata da apuração a partir de
depósitos bancários, a Auditoria Fiscal cumpriu o procedimento previsto e descrito
a seguir para fins de confirmação dos aspectos quantitativos:
1) Intimação do contribuinte para apresentação da documentação relacionada à
movimentação bancária mediante o Termo de Início da Ação da Fiscal (fl. 10-12).
2) Após análise da documentação apresentada, houve a intimação (fl. 114) para
apresentação de documentação comprobatória dos créditos depositados em conta
correntes (fl. 115-124) que precisavam ser justificados pelo sujeito passivo, mediante
documentos hábeis e idôneos, cujo destaque da autoridade lançadora foi, pelo menos, a
coincidência de datas e valores.
3) Apresentação de documentação comprobatória pelo sujeito passivo (fl. 128-231).
4) Análise e confrontação da documentação comprobatória, com exclusão dos
valores considerados comprovados pela autoridade fiscal, que resultou no
Lançamento do Auto de Infração com os Fatos Geradores que não foram
devidamente justificados, relacionados um a um no relatório (fl. 237-263).
(fl. 460) Ao contrário da alegação de que o lançamento contém um demonstrativo
de apuração, sem detalhar ou demonstrar a origem dos valores da base de cálculo,
verifica-se, conforme descrito anteriormente, que no procedimento fiscal houve a
intimação com especificação detalhada dos depósitos bancários a serem
comprovados, cuja apresentação da documentação implicou em acatamento de
comprovação de parcela dos depósitos bancários iniciais, inclusive com exclusão de
R$ 362.635,98 correspondentes a cheques devolvidos (fl. 276-289), com apuração
final descrita no Relatório Fiscal e com indicação dos fatos geradores remanescentes
individualizados um a um e lançados pela sua soma na data do mês de competência.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720019/2010-55

Confirma-se, portanto, que o procedimento fiscal foi escorreito e de acordo com a
norma regente citada, cuja análise, neste momento, deve então se ater às justificativas
e documentos específicos apresentados na impugnação, quanto à eficácia probatória e os
aspectos quantitativos, visto que instado a comprovar a movimentação bancária, como
autoriza a Lei, o contribuinte não deverá apenas indicar, mas sim apresentar
documentação hábil e idônea.
Dessa forma, não há vício na consolidação e na apreciação fiscal, visto que houve
demonstração com indicação de fatos geradores remanescentes individualizadas no relatório
fiscal (vide Demonstrativo de apuração fl. 265), inclusive com descriminação dos cheques
devolvidos e excluídos da base de cálculo (fls. 276 a 289).
Posto isso, mantenho sobre este ponto a decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 859
DF CARF MF
Original